Tribunal: STF
Processo: RE 736090
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADVOCACIA TRIBUTÁRIA – “ABAT” (e-doc nº 139) e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS -ABIA (e-doc nº 145) vêm aos autos requerer o ingresso no feito na qualidade de amici curiae.



    Quando do julgamento da ADI nº 4.071/DF-AgR (Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 15/10/09), o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o pedido de ingresso do amicus curiae pode ser formulado “até a data em que o Relator liberar o processo para pauta”.



    Importa destacar, no entanto, que as postulações acima foram lançadas nos autos ainda no ano de 2021 e, portanto, antes da liberação do presente feito para pauta de julgamento, previsto para se iniciar na sessão virtual de 21 de junho do ano corrente.



    Ainda que assim não fosse, anoto que, “excepcionalmente, mesmo após a liberação pelo relator, admite-se, em casos pontuais, que se permita essa intervenção tendo em vista a relevância da questão discutida e a representatividade da entidade postulante” (RE nº 597.064/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/11/17). Vide, nesse sentido, a questão preliminar debatida no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tribunal Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/9/17.



    Entendo que a tempestividade das postulações, assim como a relevância da questão discutida nos autos e a representatividade dos peticionantes autorizam essa solução.



    Atendidos os requisitos, defiro o pedido.



    Reautue-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente